Tribunal: TJDFT
Processo: 0707886-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707886-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYNTIA LEILES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CYNTIA LEILES FERREIRA em face de DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça. A Agravante aduz que a simples alegação de que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem causar danos ao sustento próprio e da família é suficiente para a concessão dos benefícios da justiça gratuita e que a jurisprudência admite a concessão do benefício em casos contra a Fazenda Pública. Acrescenta que a natureza da demanda é suficiente para comprovar a urgência do provimento antecipatório. É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. V, do CPC, além de ser tempestivo. Da Gratuidade de Justiça A teor do Art. 99, parágrafo 3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para a concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Referida declaração reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura do Art. 99, parágrafo 2o, e do Art. 100, ambos do CPC, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, e também pode ser impugnado pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. A Carta Magna, no Art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de hipossuficiência econômica, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. A Agravante limitou-se a sustentar o seu direito à gratuidade de justiça, sem trazer aos autos qualquer prova acerca de sua hipossuficiência. Portanto, com suporte no Art. 99, § 2o, do CPC, concedo à Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que traga aos autos elementos que comprovem o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de abril de 2020 16:10:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador